Tribunal: TJMT
Processo: 1037522-92.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037522-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURO SOARES ANTUNES - CPF: 833.422.811-20 (RECORRENTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1037522-92.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MAURO SOARES ANTUNES.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DO DETRAN –EXTRAVIO DA MOTOCICLETA – ENVIO DO BEM APREENDIDO PARA LEILÃO/RECICLAGEM POR ENGANO – PRAZO MÍNIMO DE 60(SESSENTA) DIAS DEFINIDO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL – CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para indenização por danos morais e materiais da parte recorrente, em decorrência de envio do bem apreendido ao processo de reciclagem de veículos como sucata.

Em suas razões recursais o recorrente invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita praticada pelo Detran/MT.

2. Dos danos materiais suportados.

3. Dos danos morais.

4. Do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita praticada pelo Detran/MT.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada
a responsabilidade civil do recorrente Detran/MT, tendo em vista que a mesma se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, tendo a obrigação de zelar pelo veículo.

Isto porque, é evidente a omissão do Detran/MT ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, pelo envio da motocicleta da parte recorrida ao setor de leilões para o fim de ser sucateada, por engano, tendo em vista que o bem encontrava-se apreendido por pouco mais de 30(trinta dias), enquanto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, define o prazo mínimo de 60(sessenta dias) contados da data do recolhimento para envio para avaliação e, posteriormente à leilão.

Vejamos o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro:

O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (
Redação dada pela Lei n. 13.160/15
)

§ 1º
Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias:

I – conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e

II – sucata, quando não está apto a trafegar. (
Redação dada pela Lei n. 13.160/15
)

Assim é da jurisprudência hodierna:

TJ-MT - Apelação : APL 00035957820118110021 46937/2014

Processo: APL 00035957820118110021 46937/2014

Orgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Publicação: 17/06/2015

Julgamento: 9 de Junho de 2015

Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não provido.

2.
Dos danos materiais suportados.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcial acolhida tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrente) e, que justificam a restituição dos valores,
destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrida, ou seja,
R$ 7785,00 (sete mil setecentos e oitenta e cinco centavos)
, conforme tabela FIPE, em sua
forma simples.

3.
Dos danos morais.

Acolho tal tese recursal, eis que, o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do extravio de sua motocicleta, que se encontrava sob a guarda do recorrido, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APREENSÃO DO VEÍCULO – FURTO OCASIONADO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF – EMPRESA DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 0001538-29.2013.8.11.0050, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

4.
Do quantum indenizatório
.

No que tange a tal tese recursal, tenho que merece ser rejeitada, pois, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 7785,00 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023